Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728753-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.E.A. - SOLUCOES CIVIS E MILITARES LTDA. - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 31472441. Ante o transcurso do prazo legal, sem recurso, cumpra-se a decisão de ID no 31125174, in fine. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator